Tribunal: TJPA
Processo: 0806409-78.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806409-78.2018.8.14.0028

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO DO PROCON DE MARABÁ SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 12946203) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei provimento, nos autos da Ação Anulatória de Multa.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, pontuar a inegável existência de contradição na argumentação apresentada por parte da apelante, pois apesar de alegar que o produto não foi enviado para conserto por inércia da própria consumidora, em momento algum rebateu ou apresentou prova contrária às infrutíferas tentativas, em sede administrativa, de contato com representantes da fornecedora autora, conforme afirmado na fundamentação da própria sentença de primeiro grau.

Alude, no que diz respeito ao valor da multa, não há como eleger o valor do aparelho telefônico como único parâmetro para sua aplicação, considerando-a exorbitante pelo simples fato de ter sido aplicada em valor que não corresponde ao do aparelho celular.

Ante esses argumentos, requer a improcedência da apelação, condenando-a, nos ônus de sucumbência que forem arbitrados e nas custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13755664).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, o Município, ora agravante, impôs no processo administrativo a condenação de multa de 900 Ufm’s, equivalente a R$14.553,00 (quatorze mil, quinhentos e cinquenta e três reais) em 2016, em razão de autuação feita pelo PROCON – Marabá, por vício de produto, qual seja um celular que custou R$399,00 (trezentos e noventa e nove reais).

Nesse sentido, de início e sem delongas, evidencia-se desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação da sanção, quais sejam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Isso porque, o valor da multa administrativa deve observar o Decreto Federal nº 2.181, de 1997, que estabeleceu normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990 (CDC), razão por que aplicável o artigo 57, da mencionada Lei, em que é disposto que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A decisão do PROCON não exaure a matéria e deixa uma lacuna quanto aos critérios adotados para o cálculo da multa aplicada, de forma que não permite a aferição de sua plausibilidade. Essa falta de exposição clara das circunstâncias lançadas na sanção aplicada pelo órgão fiscalizador implica em vício de motivação.

Sobre o tema, vem decidindo esta Corte:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CANCELAMENTO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MARABÁ. DECISÃO DO PROCON SEM FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1-
O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido; 2- O art. 57, da Lei nº 8.078, de 1990 (CDC) dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; 3- A decisão administrativa não trouxe informação sobre os parâmetros utilizados para a quantificação da multa, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, ainda mais considerando ser esse um dos pontos aventados pela empresa no recurso administrativo;
4. Em remessa necessária, sentença confirmada. Manutenção de todos os termos da sentença. À unanimidade.

(4173085, 4173085, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-30, Publicado em 2020-12-15)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO. INCISO V, DO ART. 151 DO CTN.
DECISÃO DO PROCON SEM FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. CONFIGURADOS. 1- Decisão que suspende o curso da execução fiscal, nos termos do art. 313, V, ?a?, c/c §4º, do CPC ante a existência de ação declaratória de inexistência de relação tributária; 2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 3- O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido; 4-
O art. 57, da Lei nº 8.078, de 1990 (CDC) dispõe que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; 5- A decisão administrativa não trouxe informação sobre os parâmetros utilizados para a quantificação da multa, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, ainda mais considerando ser esse um dos pontos aventados pela empresa no recurso administrativo
; 6- O perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, disposto no §3º, do art. 300, do CPC, já que este impõe a suspensão do curso do prazo prescricional do crédito tributário, segundo disciplina o art. 151, V, do CTN; 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(2019.01300045-51, 203.315, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-02, Publicado em 2019-05-03).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023